Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-52.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801253-52.2021.8.14.0013

APELANTE: HILDENOR COSTA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: JESSICA LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de OFERTA DE alimentos. fixação de pensão em 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO em favor dos dois filhos menores. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, À UNANIMIDADE.

1.

A fixação de alimentos deve se adequar ao
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

2.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis. Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas, sendo certo que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegáveis as despesas para a subsistência dos menores.

3. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HILDENOR COSTA ALMEIDA JUNIOR contra sentença proferida em Ação de Oferta de Alimentos movida em face de J da C. A. representada por sua genitora, JESSICA LIMA CUNHA, a qual julgou improcedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para fixar os alimentos em favor de J da C. A., menor de idade, representada por sua genitora JESSICA LIMA CUNHA, já qualificada, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, transformando em definitivos, a ser pago diretamente à alimentanda, mediante recibo ou através de deposto em conta de titularidade da mesma a ser informada posteriormente a este juízo, uma vez que pleiteou pelo desconto em folha de pagamento, mas não informou conta bancária para recebimento.

A representante legal da requerida deverá abrir uma conta para recebimento da pensão ora determinada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação, e informar posteriormente nos autos, devendo os futuros reajustes da pensão se dar na mesma proporção do reajuste do salário-mínimo, devendo os depósitos se darem até o dia 10 de cada mês.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, visto que deferido os benefícios da Justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquive-se.

O Requerente interpôs o presente Apelo, apontando a incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia a filha menor, considerando que possui remuneração de um salário-mínimo e tem outra família, arca com o pagamento de aluguel e ajuda financeiramente outro filho.

Afirma que não possui condições de arcar com o pagamento da pensão alimentícia sem que tenha seu sustento prejudicado. Requer a reforma da sentença, a fim de determinar a redução do percentual dos alimentos ora arbitrados para 24,75% do salário-mínimo (ID nº 9883866).

Sem contrarrazões (Id nº 9883870).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação. (Id nº 10149196).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 22 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Oferta de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando improcedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 35% do salário-mínimo em favor da filha, atualmente com 10 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para 24,75% do salário-mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, sendo certo que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegável as despesas para a subsistência da menor.

Pelo contrário, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua renda e despesas. Em que pese alegar ser servidor público municipal e ter outro filho, deixa de acostar seu contracheque, certidão de nascimento ou comprovantes de pagamentos que demonstrassem os alegados gastos com o filho.

Em análise às provas dos autos, o Douto representante do Parquet, esclareceu que:

O apelante pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de oferta de percentual de 27,50% do salário mínimo a título de alimentos, para fixar os alimentos em favor da alimentanda, já qualificada, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, transformando em definitivos, a ser pago diretamente à alimentanda.

Em suas razões recursais, o Apelante limita-se a argumentar que a quantia estabelecida pelo
decisum
viola o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, estabelecida, na regra do § 1º, do art. 1.694, do CC, como critério para a fixação de alimentos:

(...)

A insurgência do Apelante não tem, no entanto, amparo em qualquer prova constante nos autos, não havendo nenhuma prova de que não tem condições de prestar alimentos no valor que foi estabelecido pela sentença apelada.

Ao contrário, o próprio Apelante, em suas Razões, apenas diz que aufere um salário mínimo, sem contudo comprovar, portanto, passou a ocultar seu ganho real, fugindo com isso, ao justo e proporcional dimensionamento da prestação alimentar.

(...)

No caso em exame, o Apelante postula para que seja reformada a decisão do Juízo de 1º grau para o percentual de 24,75% (vinte e quatro inteiros e setenta e cinco por cento) do salário mínimo.

O apelo não merece ser acolhido. Ademais, não ficou provado nos autos que o Recorrente não tenha condições de arcar com percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado equivalente a 35% do salário-mínimo a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 15/06/2023